Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO FACULTATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença proposto por credor em face de sociedade empresária em recuperação judicial.
2. A decisão agravada reconheceu a natureza concursal do crédito, por ser anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito e determinou a suspensão da execução até o encerramento da recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir: I) se o credor é obrigado a habilitar o crédito concursal no juízo da recuperação; II) se o cumprimento de sentença pode prosseguir no juízo cível antes do encerramento da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei no 11.101/2005 (arts. 6o, 49 e 52) prevê a suspensão das execuções individuais com o deferimento da recuperação judicial. 5. A habilitação do crédito concursal é faculdade do credor, não imposição legal, sendo-lhe assegurado optar por aguardar o encerramento da recuperação para prosseguir na execução individual. 6. A decisão agravada preservou o direito creditório e observou a suspensão legal, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJDFT. 7. Não há incompetência absoluta do juízo cível, pois o credor pode optar em propor o cumprimento de sentença e aguardar o encerramento da recuperação para prosseguir na execução individual. 8. O pedido subsidiário, de consignar que o crédito futuro estará sujeito aos efeitos do plano, não procede, pois, a suspensão já assegura essa vinculação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: “1. A habilitação do crédito concursal no juízo da recuperação é faculdade do credor. 2. O cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até o encerramento da recuperação judicial, quando poderá prosseguir no juízo cível.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 49, 52 e 61; CPC/2015, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1606215/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.05.2021, DJe 13.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.06.2021, DJe 29.06.2021; TJDFT, EDcl no AgInt 0720674-54.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 01.03.2024.